Tribunal: TJBA
Processo: 8013230-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013230-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RODABRASIL TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): SONIA SANTOS RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR À LC Nº 118/2005. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. COMPORTAMENTO PROCESSUAL NEGLIGENTE DA PARTE EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ATRASO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição quinquenal se opera apenas pela citação pessoal válida do devedor, conforme a redação primitiva do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 2. No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 23/12/1998 (ID 251306037) e a execução fiscal foi instaurada em 05/05/1999 (ID 251306030), e, conquanto o despacho que ordenou a citação tenha sido exarado em 10/09/1999 (ID 251306050), a efetiva angularização processual apenas foi efetivada por edital publicado em 09/12/2014 (ID. 251305457), não havendo notícia de citação pessoal válida dentro do quinquênio legal. 3. A constatação da ausência de citação pessoal válida e da consequente angularização processual no prazo legal, em razão de mais de 15 anos de inércia útil do Exequente, impõe o reconhecimento da prescrição direta e a manutenção da sentença de extinção do feito. 4. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por morosidade exclusiva do Judiciário, é inaplicável quando a demora decorre também da conduta omissiva e da falta de diligências úteis da Fazenda Pública, que não requereu a citação por edital em momento oportuno. 5. Agravo de Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA